Tribunal: TJMT
Processo: 1047272-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047272-66.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS FERREIRA DE PAULA - CPF: 040.025.451-48 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO –
TARIFA REGISTRO DE CONTRATO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE REVISÃO DO CONTRATO –
OMISSÃO INEXISTENTE
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIAS FERREIRA DE PAULA
visando sanar suposta omissão constante do acórdão de Id. 85301495 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do ora embargante,
para, reformando a r. sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial e declarar abusiva a taxa de juros fixada no contrato, determinando que seja aplicado o percentual de acordo com a taxa média de mercado fixada pelo BACEN, declarar abusiva a cláusula contratual referente a despesa com registro do contrato, bem como para determinar que a apuração e a repetição do indébito se dê na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ).

Em sede de embargos de declaração o embargante alega que o decisum
foi omisso quanto a forma de revisão do contrato para sua remontagem (recomposição) para encontrar o novo valor da parcela que irá continuar o contrato.

Afirma que não houve a apreciação do pedido para que que após a compensação do saldo devedor revisado dos valores pagos a maior (diferença das prestações pagas até o momento) e do valor pago a título de registro do contrato, que o eventual saldo devedor residual, seja remontado no número de prestações que restam para quitação do contrato, para encontrar o novo valor de parcela, para continuidade do adimplemento do contrato.

Assim, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração de modo a modificar o r. acórdão, sanando a omissão apontada.

Contraminuta ofertada no Id. 86926982, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIAS FERREIRA DE PAULA
, visando sanar suposta contradição constante no v. acórdão de Id. 85301495, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO –
TARIFA REGISTRO DE CONTRATO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – NÃO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TEMA 958/STJ – PRECEDENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se a fixação de taxa em percentual superior, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958”.

Nota-se que a
despeito da insurgência, esta não merece acolhimento, porquanto inexistente,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, verifico que o recurso foi parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais cuja revisão fora determinada e devidamente fundamentada, nos seguintes termos:

“
Dessa forma, conforme restou consignado, o contrato revisado foi celebrado em 18/02/2020 (Id. 74956468), no entanto, incumbia à instituição financeira comprovar a efetiva prestação dos serviços, o que não o fez, permitindo ao consumidor alegar onerosidade excessiva da cobrança a ser apreciada.

No presente caso, tal tarifa encontra-se prevista no referido instrumento, contudo não foi definido o trabalho efetuado, tampouco comprovada a sua prestação, sendo apresentado apenas a indicação de registro do gravame junto ao órgão de trânsito, de modo a demonstrar a abusividade na cobrança no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).

De outro norte, em que pese a abusividade na cobrança dos encargos contratuais, tenho como devida a restituição de eventuais valores na sua
forma simples
.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível a pretendida devolução em dobro”.

Desse modo, a revisão fora devidamente delimitada no voto condutor posto que
declarou abusiva a taxa de juros fixada no contrato, determinando que seja aplicado o percentual de acordo com a taxa média de mercado fixada pelo BACEN, declarando, ainda, abusiva a cláusula contratual referente a despesa com registro do contrato, bem como para determinar que a apuração e a repetição do indébito se dê na forma simples
, com a incidência dos consectários legais
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados no presente caso, somente mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que não é admitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
”.
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão devidamente fundamentado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021